Tribunal: TJES
Processo: 0029872-29.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029872-29.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
APELADO: JADERSON ROSA RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0029872-29.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: JADERSON ROSA RODRIGUES, VANESSA APARECIDA SOEIRA RODRIGUES
Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, IGOR GOES LOBATO - SP307482-A, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A
Advogados do(a) APELADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A
Advogados do(a) APELADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por
ROSSI RESIDENCIAL S.A, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALTERNANTER
R
A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
, frente a sentença (id
3419642
– fls.
227/239
) que, em sede de ação
ordinária
, proposta por
JANDERSON ROSA RODRIGUES e VANESSA APARECIDA SOEIRA GOMES
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, para condenar as
recorrentes
a restituírem, na forma simples, os valores de juros de obra pagos
(
entre 30.3.2012 e 30.2.2013),
além do pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos apelados, procedendo-se, ainda, as baixas nos registros juntos aos órgãos de proteção de crédito.

D
estaco,
de plano,
que o
enfrentamento da
s
irresignaç
ões
apresentada
s
, sob formal de preliminar,
quanto a
ilegitimidade passiva
e no tocante a
incompetência absoluta da Justiça Estadual
para o exame dos pedidos de restituição de valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”

se apresenta
m

intrinsecamente ligada com o próprio mérito d
o recurso
, razão pela qual entendo ser "
razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto. Precedente.
" (
STJ
, AgRg no Ag nº 794.398/RJ, Rel. Min.
CARLOS FERNANDO MATHIAS
, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

F
ixada tal premissa, ressalto que a presente ação
ordinária
foi ajuizada pelos ora apelados
em decorrência de terem adquirido unidade do empreendimento denominado “
Condomínio Rossi Ideal Vila de Itacaré
”, pelo valor contratual à vista de R$ 89.453,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais).

No contrato pactuado pelos
p
romitentes
c
ompradores restou estabelecido o pagamento de parte do valor em parcelas na fase de construção, ficando o restante por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Ocorre que,
além dos juros antes da entrega dos imóveis, em virtude do atraso por parte das empresas apeladas na regularização dos documentos pertinentes ao empreendimento perante a Caixa Econômica Federal, foram submetidos os demandantes

ao
pagamento de juros de obra.

Assentam, ainda, a imposição d
o pagamento de taxa de corretagem, muito embora jamais tenham contratado tal serviço.

Dessa forma, ante o
não pagamento de parcelas que consideravam indevidas, foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito,
de modo que
ajuizaram a presente ação requerendo
que fosse
reconhecida a nulidade das cláusulas
de
cobrança de juros no curso da obra, com a condenação das
apeladas
a restituírem o importe pago a esse título, tal como o da comissão de corretagem, além de indenização por danos morais pela negativação indevida.

Após toda a instrução processual, foi
proferida sentença
que, em suma,
tal como já delimitado, procedeu a condenação d
as
recorrentes
a restituírem, na forma simples, os valores de juros de obra pagos
(
entre 30.3.2012 e 30.2.2013)
e o
pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos apelados,
determinando
, ainda, as baixas nos registros juntos aos órgãos de proteção de crédito.

Irresignados com o resultado da sentença,
a
s recorrentes apresentaram o presente recurso de apelação,
aduzindo
, em linhas gerais,
(i)

a
ilegitimidade passiva
;
(ii)
a
incompetência absoluta
da Justiça Estadual;
(iii)
o reconhecimento das
excludentes de responsabilidade
de força maior ou de caso fortuito;
e
(iv)
a
inexist
ência de
ato ilícito praticado
que
,
por consequência
,
afasta
o dano mora
l

estabelecido
que, por sinal,
se apresenta
exorbitante.

D
ito isso, passo ao enfrentamento de cada um dos pontos apresentados, iniciando, pela arguição
de

ilegitimidade passiva

dos recorrentes
e
de
incompetência absoluta
da Justiça Estadual,
ambas as
questões associadas
a responsabilidade da Caixa Econômica Federal
, sobretudo, no tocante
à eventual devolução de valores pagos a título de “juros de obra” ou “taxa de evolução de obra”,
fator que
eximiria a responsabilidade das recorrentes e, ainda, ensejaria na remessa do feito à Justiça Federal
.

Não obstante o relevo das afirmações perpetradas,
tal como restou delimitado na sentença
, tem-se que “
o cerne da questão atinente aos
juros de obra
é se
esses são indevidos pelo aventado
atraso na regularização dos documentos pelas rés junto à CEF
, restando patente a pertinência subjetiva das empresas em responderem ao pleito em questão
” -
(
id
3419642
–
fl. 228)
.

Não por outro motivo que,
na recente data de
21
de outubro de 2022, em caso similar ao ora posto, este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “
a
taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra.
A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que
recai sobre a construtora apelante
, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel
.
Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal
”
(Aci nº 012130213296, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022)
.

E
ainda:

[...] É firme o entendimento de que,
embora os juros de obra sejam pagos ao agente financeiro
,
se a pretensão está fundada nos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra
,
a construtora deve ser responsabilizada pelo excesso de juros que o adquirente do imóvel suportou junto ao agente financeiro, in casu, a Caixa Econômica Federal
. 5) Se o ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra é requerido em razão do atraso na entrega das chaves, a
legitimidade passiva é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança aos consumidores
. Por outro lado, se a pretensão for a própria declaração de nulidade da cobrança, verifica-se, a princípio, a legitimidade passiva do agente financeiro. [...] 7) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (
TJES
, Edcl na Aci nº 024170268718, Relª. Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cìvel, DJ 1.4.2022 – destaquei).

[...]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. "JUROS DE OBRA". DEVOLUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. CLAÚSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. MULTA. 1. Repele-se a preliminar arguida pelas rés/apelantes no sentido da sua ilegitimidade passiva ad causam para responder pelo pedido de devolução da "taxa de obra" cobrada no período do atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, vez que,
embora o pagamento seja dirigido a CEF, a controvérsia versa sobre o prejuízo imposto ao adquirente pela sua cobrança nos meses que excederam ao prazo estipulado para a conclusão da construção, atraso esse que, nos termos da narrativa da inicial, se atribui às rés/apelantes, as quais são parceiras comerciais da Caixa Econômica Federal nos negócios relacionados ao empreendimento em questão
. 2. A condenação imposta às rés no sentido de procederem à devolução dos valores pagos pelo autor à CEF a título de "taxa de evolução de obra"("taxa de obra", ou "juros de obra") é medida que se impõe, vez que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito cobrar dos promitentes compradores do programa Minha Casa Minha Vida, como é o caso dos autos, valores a título de "juros de obra" ou outro encargo equivalente, após o prazo estipulado para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996). [...] 6. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (
TJRJ
; APL nº 0023491-38.2017.8.19.0001, Rel. Des.
HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 8.2.2023 -
destaquei
).

[...]
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Atraso injustificado na entrega do imóvel
[...]
Preliminar de incompetência do juízo que se rejeita, na medida em que o pagamento da - taxa de evolução da obra- à Caixa Econômica Federal se deu em razão do atraso da ré em providenciar o
h
abite-se no prazo pactuado. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa
. [...]
No que se refere à taxa de evolução de obra, restaram incontroversos os pagamentos efetuados pela parte autora, sendo certo que tal cobrança incidiu até a regularização integral e definitiva do imóvel e a construtora tinha conhecimento dessa cobrança, uma vez que é parceira comercial da Caixa Econômica Federal, devendo responder por tal ônus indevidamente imposto ao consumidor, após decorrido o prazo previsto para entrega do bem, sendo devida a devolução dos valores de forma simples, exatamente como concluiu a sentença
.
A tese de que não pode ser responsabilizada, uma vez que a cobrança beneficiaria, exclusivamente, a CEF, não lhe socorre, ante à regra do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, do CDC, impondo a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo e porque o atraso se deu pela atuação das próprias rés
. [...] Sentença que deve ser mantida. Desprovimento de ambos os recursos. (
TJRJ
; APL 0037560-07.2015.8.19.0208, Rel. Des.
CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES
, Décima Sexta Câmara Cível, DJ 30.7.2021 – destaquei).

Tem-se, assim, de forma clara não ser outro o caso dos autos, na medida em que
os
juros de obra
são decorrentes
justamente
do atraso das recorrentes na regularização dos documentos pertinentes ao empreendimento junto a Caixa Econômica Federal
.

I
sso porque,
em exame dos documentos colacionados aos autos
,
infere-se que os apelados firmaram o contrato de financiamento do saldo devedor do imóvel com a Caixa
(
id
3419642
–
fls. 99/161)
e, pela planilha de evolução
teórica
anexa (
id
3419642
–
fl. 165),
somente as quatro primeiras parcelas seriam pagas durante o período de construção, sendo as demais já voltadas a amortização do saldo devedor, senão vejamos:

T
odavia, tal como restou consignado na sentença, tem-se que
a
amortização somente se iniciou no dia 30.3.2013
(
id
3419642
–
fl. 353), por culpa exclusiva das apelantes (
id
3419642
–
fls. 263/355)
.

I
sso porque, tal como reconhecido pelas próprias recorrentes
id
3419642
–
fl. 3
80
)
, a Caixa Econômica Federal apenas considera o imóvel como pronto, findando a cobrança dos juros de obra, com a expedição do habite-se,
marco o qual permite o início da instalação do condomínio junto ao Registro Geral de Imóveis – RGI (averbando-se o habite-se e a certidão negativa de débito do INSS), regularizando-se, assim, a construção junto ao cartório e individualizando-se as matrículas das unidades.

Dessa forma, até mesmo por não ter havido impugnação específica quanto a este ponto no apelo,
deve ser mantida a condenação das recorrentes a restituírem, na forma simples, os valores de juros de obra pagos
(
entre 30.3.2012 a 30.2.2013).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC. NÃO VERIFICADO.
PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL
. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA.
JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA
. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra
,
sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal
,
desde quando configurado o atraso
. [...] 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (ACi nº 035150232359, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. JUROS DE OBRA.
No descumprimento do prazo de entrega do imóvel, há evidente prejuízo do promitente-comprador, que efetua pagamento mensal de juros e atualização monetária sobre o saldo devedor, quando já poderia estar realizando o pagamento das parcelas de amortização do financiamento
. Por isso, nesta hipótese, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente (RESP. Repetitivo n. 1729593 do STJ - Tema 996 do STJ). REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. A cobrança indevida implica a repetição do indébito em dobro, salvo se houver engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). No caso concreto, a existência de cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra, torna justificável a cobrança, determinando que a restituição do valor pago ocorra de forma simples. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (
TJRS
; AC nº 5001539-88.2019.8.21.0033, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO ANGELO, Décima Nona Câmara Cível, DJ 25.11.2022 – destaquei).

De mais a mais, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo de atraso na entrega de obra, tem-se que a “
falta de mão de obra, atrasos de fornecedores, excesso de chuvas ou dificuldades administrativas para obtenção do habite-se constituem circunstâncias previsíveis e corriqueiras em empreitadas,
não se revestindo da característica de fato necessário apto a determinar reconhecimento da excludente de caso fortuito ou força maior
”
. (
TJSP
; AC nº 1013005-38.2018.8.26.0068, Rel. Des.
ENÉAS COSTA GARCIA
, Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 24.1.2023 – destaquei).

De igual forma, ademais, não vejo como divergir da sentença no tocante ao reconhecimento do
dano moral
ao caso.

Explico.

Conforme se infere do documento de fl. 183/185, a negativação dos apelados se efetivou em decorrência do inadimplemento de parcelas nos valores de R$ 9.563,
3
2 e de R$ 8.843,03, senão vejamos:

Desta forma, não obstante as recorrentes sustentem a legalidade dos atos praticados, tem-se de forma cristalina nos autos a comprovação da quitação da importância do valor de R$ 9.563,32, por meio de recibo exarado pela própria empresa Rossi, à fl. 199.

Se não bastasse, os apelados colacionaram, ainda, e-mail recebido pelo setor de gestão de contratos da referida empresa (fl. 191), reconhecendo a irregularidade das cobranças efetuadas.

Nesse sentido, colaciono o documento em alusão:

Não resta dúvida, portanto, da irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação em cadastro de inadimplentes dos apelados, de modo que se apresenta proporcional o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido, para cada apelado, como indenização dos danos morais sofrido.

Desta forma tem decido este eg. Tribunal em casos similares:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO EM PARTE. 1 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) [...] 3 Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de
fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 Apelo parcialmente provido. (Aci nº 048160057799, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 28.7.2022).

APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
(SPC E SERASA) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DANO MORAL PRESUMIDO FORTUITO INTERNO RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. Não é elevado ou excessivo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida
. Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES. 6. Recurso conhecido e improvido. (Aci nº 035100983374, Relª. Desª.
ELISABETH LORDES
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.8.2018 – destaquei).

Assim, deve ser preservado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, para cada apelado, como indenização dos danos morais sofrido, mantendo-se, de igual forma, a incidência de juros de mora, desde o evento danoso, esclarecendo (de ofício) que com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a
s
recorrente
s
em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento)
sobre o valor da condenação.
Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
a
s
apelante
s
, serão majorados de 10%
para 15%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 16:11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45311009022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AFASTADA. JUROS DE OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

Deve ser postergada a análise da preliminar que se confunde com o próprio mérito recursal para que haja um exame conjunto.

2)
Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “
a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra.
A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal
” (Aci nº 012130213296, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).
3
)
A Caixa Econômica Federal apenas considera o imóvel como pronto, findando a cobrança dos juros de obra, com a expedição do habite-se, marco o qual permite o início da instalação do condomínio junto ao Registro Geral de Imóveis – RGI (averbando-se o habite-se e a certidão negativa de débito do INSS), regularizando-se, assim, a construção junto ao cartório e individualizando-se as matrículas das unidades, de modo que, diante do atraso na regularização do imóvel, foi prolongado o pagamento da referida cobrança, apresentando, portanto, escorreita a condenação das recorrentes a restituírem, na forma simples, os valores de juros de obra pagos.
4
)
Eventuais atrasos de fornecedores, falta de mão de obra ou outras questões administrativas que possam dificultar a obtenção do habite-se, por se tratarem de situação previsíveis, não se qualificam como elemento suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de caso fortuito ou mesmo de força maior.
5)
Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.